Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O agravante sustenta que a diligência é compatível com o feito executivo e atende aos princípios da razoabilidade, da efetividade da execução e da execução no interesse do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre eventuais vínculos empregatícios do executado, com o objetivo de viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da efetividade da execução impõe que o processo se desenvolva no interesse do credor, garantindo-se a busca de meios para a satisfação da dívida.
4. A expedição de ofício ao CAGED é medida legítima quando exauridos os meios ordinários de localização de bens passíveis de penhora, permitindo a identificação de vínculo empregatício que possa dar ensejo à penhora de parte do salário do devedor.
5. A jurisprudência admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o montante necessário à dignidade e subsistência do executado e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. A expedição de ofício ao CAGED não representa afronta à dignidade da pessoa humana, pois busca conciliar a efetividade da execução com a preservação dos direitos fundamentais do devedor
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED é admissível quando exauridos os meios ordinários de localização de bens penhoráveis do executado, visando a identificação de vínculo empregatício para eventual penhora de salário.
2. O princípio da cooperação processual autoriza o Judiciário a intervir para garantir a efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade do devedor e de sua família.